Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-76.2023.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000382-76.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BERENICE MOURA DE SOUZA - CPF: 459.456.911-00 (RECORRENTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. INÍCIO DO PRAZO. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA

E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente em repercussão geral (
STF – TP – RG - RE 561.836/RS – rel. Min. LUIZ FUX – j. 26/9/2013 – DJe 10/2/2014
);
2-
A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (
cinco
) anos anteriores à reestruturação.
3-

No âmbito da TRTJMT, a Súmula nº 11, estabelece:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 191266118, na reclamação nº 1000382-76.2023.8.11.0037, do JEC de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-
PREJUDICIAL
: existência da prescrição;
MÉRITO
: - o indeferimento do pedido inicial.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da prescrição.

Conforme disciplinavam o Decreto Federal 20.910/32 e a Súmula 85/STJ, o fundo de direito, em operações de trato sucessivo, não sofria prescrição, mas apenas as parcelas anteriores aos últimos 5 (
cinco
) anos, anteriores ao ajuizamento da ação, tese aplicada, à época, em relação à pretensão ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da URV.

Ocorre que, a partir do julgamento no STF, do Recurso Extraordinário n° 561.836/RS, com repercussão geral reconhecida, houve alteração de tal entendimento, tendo sido fixada a tese de que, nos casos em que houve erro de conversão de Cruzeiro Real para URV, a reposição deixa de ser aplicada a partir do momento em que houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados.

Nesse sentido:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder
. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
(STF – TP – RG - RE nº 561.836 – rel. Min. LUIZ FUX – j. 26/9/2013 – DJe 10/2/2014). Grifei.

Assim, a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV. Por consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (
cinco
) anos anteriores à reestruturação.

Tem-se, portanto, que o marco inicial da prescrição tem fluência do momento em que houve a reestruturação da carreira.

Nesse sentido:

Súmula nº 11/TRTJMT: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”

“Ementa: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013).
4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 2ª T - REsp 1268004/MG - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 25/10/2016 - DJe 08/11/2016). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que
mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido.”
(STJ – 2ª T - REsp 1809026/AL rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/6/2019 - DJe 02/08/2019). Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ – 2ª T - AgInt no AREsp 1451549/AL – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 4/6/2019 - DJe 10/6/2019). Grifei.

No caso dos autos, a carreira foi reestruturada pela Lei Municipal nº 704/2001, que promoveu alteração do
PLANO DE CARGOS e CARREIRAS
, inclusive com a instituição de
”VENCIMENTOS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS”
(
art. 53/62
), e seus Anexos.

Conclui-se, portanto, que o termo final a ser considerado para análise do direito à diferença da URV, é o ano de 2001, ou seja, ano em que foi publicada a Lei de reestruturação da carreira do cargo efetivo da Recorrida, oportunidade na qual, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da referida Lei Estadual e data da distribuição da reclamação (
id. 191272592 – 19/01/2023
), transcorreu prazo superior a 5 (
cinco
) anos, devendo-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Por fim, a edição da Lei Municipal nº 2.065/2022, que alterou a Lei nº 704/2001 (
art. 58-A
), só tem aplicação aos cargos eventualmente ainda não previstos na Lei alterada, ou seja, sem possibilidade de reabertura de prazo prescricional em relação àqueles lá consignados.

É como voto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição e JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024